Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA MENDONÇA E SILVA, CASSIA MARIA NOBRE MENDONÇA e COMP LINE INFORMÁTICA LTDA em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. Decorrido o prazo para pagamento e sem que os executados saldassem a dívida, o juízo realizou diligências por meio do Sisbaju e logrou êxito em bloquear R$8.315,11 em conta de titularidade de LUIZ GONZAGA e R$2.707,47 em conta de titularidade de COMP LINE. Os devedores impugnaram a penhora. LUIZ GONZAGA alegou que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. COMP LINE sustentou a impenhorabilidade de depósitos bancários até o limite de quarenta salários mínimos, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por decisão proferida aos 15/03/2024, o juízo rejeitou a impugnação de COMP LINE e facultou a LUIZ GONZAGA complementar a documentação e comprovar a natureza dos créditos bloqueados. Após manifestação de LUIZ GONZAGA, sobreveio decisão em que o juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que não teria comprovado que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações deduzidas na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação à penhora e determinar a restituição do numerário constrito. Preparo regular sob ID 59024853. Instados a se manifestarem quanto a eventual preclusão da decisão que rejeitou a impugnação de COMP LINE, alegaram que o objeto do recurso seria somente a decisão que rejeitou a impugnação de LUIZ GONZAGA. Novamente foram instados a se manifestarem acerca do interesse recursal da pessoa jurídica quanto à decisão que versa exclusivamente sobre recursos do devedor LUIZ GONZAGA. Sobreveio, então, a manifestação pela exclusão de COMP LINE INFORMÁTICA LTDA do polo ativo do presente agravo (ID 60646596). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Do executado Luiz Gonzaga Mendonça e Silva Ao ID 187846387, foi promovido o bloqueio via SisbaJud do valor de R$ 11.022,58. Analisando-se o extrato, tem-se que: R$ 8.315,11, depositados no Banco Bradesco, foram bloqueados em 08/2/2024 e R$ 2.707,47, depositados no Banco do Brasil, foram bloqueados em 09/2/2024. Ao ID 189134096, a parte ré apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do valor de R$ 8.315,11, por abarcar benefício decorrente de seus proventos de aposentadoria por idade. A fim de comprovar a alegada impenhorabilidade, ao ID 189444458, foi determinada a intimação do executado para juntar o extrato da conta onde ocorreu o bloqueio, no qual se pudesse verificar sua movimentação no período dos 30 dias que antecederam ao bloqueio. Ao ID 193252016, foi acostado o referido documento. Quanto ao valor de R$ 2.707,47, tem-se que foi convertido em pagamento ao ID 189444458, decisão que se encontra preclusa. É o relatório do necessário. Da análise do extrato de ID 193252016, verifica-se que a conta corrente do executado possui uma funcionalidade de aplicação e resgate automático de valores. Observa-se que, em 05/02/2024, recebeu dois créditos do INSS, de R$ 4.382,01 e R$ 3.949,77, cujos montantes foram quase que totalmente investidos. Na sequência, em 08/02/2024, vê-se o bloqueio do valor de R$ 1,00. Entre as páginas 5 e 6 do documento, porém, faltam as movimentações entre os dias 09/02 a 10/04/2024, não se identificando o bloqueio de R$ 8.315,11 na conta retratada. Assim, não comprovada pelo autor a origem salarial da penhora em conta perante o Bradesco, rejeito a impugnação de ID 189134096 e converto em pagamento a penhora de ID 187846387, no valor de R$ 8.315,11.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame aos autos, constata-se que os proventos de aposentadoria do devedor foram depositados por meio de duas transferências do INSS nos valores, respectivamente, de R$4.382,01 e R$3.949,77, totalizando R$8.331,78. Lado outro, o bloqueio judicial realizado no dia 08/02/2024, logo após referidos depósitos, recaiu sobre R$8.315,11. Dada a proximidade entre os depósitos dos proventos de aposentadoria e os valores bloqueados, impõe-se reconhecer a existência de indícios relevantes de que a constrição teria recaído sobre a parcela impenhorável. Contudo, como ressaltado na decisão agravada, o recorrente deixou de juntar o extrato completo do referido mês e que permita concluir pela veracidade de sua alegação. Por fim, eventual levantamento do depósito antes do julgamento do recurso acarretará inevitável perda de objeto, concretizando o dano que se almeja evitar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar qualquer levantamento da importância de R$8.315,11 e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Homologo o pedido de desistência de COMP LINE INFORMÁTICA LTDA. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator